Tribunal: TJDFT
Processo: 0728376-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728376-51.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: AFONSO CELSO DA FONSECA CANABRAVA EMBARGADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, ao agravado para contrarrazões. Brasília, 20.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator